Tribunal: TCU
Processo: 013.665/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3773/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legaL para fins de registro o ato de concessão de pensão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.665/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Milton Vitorino da Silva (XXX.106.576-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.